Tribunal: CARF
Processo: 14120.000245/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000245/2006-89
RESOLUÇÃO
1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE ALIMENTOS CALIFORNIA BEEF LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja realizado o sobrestamento do processo na unidade de
origem, até a quitação integral do parcelamento, quando então este deverá ser arquivado, ou
retomando-se a análise do recurso, caso haja rescisão do parcelamento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges deOliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo Solidário em face do
Acórdão n.o 04-18.426 - 2 Turma da DRJ/CGE, que julgou a Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
2
O presente processo refere-se à autuação fiscal realizada contra o Contribuinte
Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda e o Solidário Dedier Ribas Ferreira.
A empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda., devidamente qualificada
nos autos, foi autuada por meio de Auto de Infração (AI), conforme demonstrativos constantes
das fls. 219 a 235, em razão de depósitos bancários não contabilizados cuja origem não foi
comprovada. O lançamento fiscal resultou em R$ 86.111,24 de imposto, acrescido de R$
129.166,85 a título de multa proporcional de ofício qualificada (150%) e R$ 87.084,84 de juros de
mora calculados até 31 de agosto de 2006.
Além disso, foram lavrados autos de infração reflexos relacionados ao PIS/Pasep,
Cofins e CSLL (fls. 236 a 266). O crédito tributário total lançado, objeto deste processo, alcança o
montante de R$ 1.063.160,54, já incluídos os juros de mora e as multas aplicadas (fl. 02), sendo os
valores individualizados em cada auto de infração. O procedimento fiscalizatório encontra-se
detalhado nos autos de infração, especialmente no campo "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal".
A fiscalização intimou o contribuinte para a apresentação de livros e documentos
(fls. 148 e 149) e lavrou o Termo de Constatação e de Imputação de Responsabilidade (fl. 171),
atribuindo ao Sr. Dedier Ribas Ferreira a responsabilidade solidária pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica autuada. A ciência dos lançamentos foi formalmente dada aos sócios registrados
no contrato social da empresa, Srs. Vicente Carlos Cáfaro e Oséias Alves Martines,
respectivamente em 3 e 5 de outubro de 2006 (ARs às fls. 268 e 269), bem como ao Sujeito
Passivo Solidário, Sr. Dedier Ribas Ferreira, em 2 de outubro de 2006 (AR à fl. 267).
O Sr. Vicente Carlos Cáfaro limitou-se a apresentar declaração escrita (fls. 278 e
279), na qual confirma os fatos narrados no termo de declarações de 18 de julho de 2006, os
quais, segundo ele, foram "reproduzidos, por outras palavras, no termo DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL" dos autos de infração. Em razão da ausência de manifestação formal
dos intimados, foram lavrados termos de revelia (fls. 281 a 284).
O Sr. Dedier Ribas Ferreira apresentou impugnação (fls. 314 a 363), por meio de
procuradores regularmente constituídos (mandatos às fls. 364 e 365), arguindo, em síntese, que:
a) não possui qualquer vínculo com a empresa autuada, inexistindo prova
documental nesse sentido;
b) o lançamento é nulo, pois não há clareza se a ciência do auto de infração
ocorreu na qualidade de representante da empresa ou de responsável
solidário;
c) operou-se a decadência nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional;
d) a fiscalização considerou apenas ingressos financeiros, sem levar em
conta as saídas e demais aplicações, descaracterizando o acréscimo
patrimonial;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
3
e) as provas foram obtidas por meios ilícitos, violando os princípios da
irretroatividade e do sigilo bancário;
f) depósitos bancários não configuram renda, sendo necessária a
comprovação da aquisição patrimonial para fins de tributação;
g) a majoração da alíquota da Cofins (de 2% para 3%) e a ampliação da base
de cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no 9.718/1998 são inconstitucionais,
pois deveriam ter sido instituídas por lei complementar;
h) o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da Cofins;
i)
a cobrança de juros pela taxa Selic é inconstitucional e ilegal;
j)
a aplicação da multa de 150% é desarrazoada, devendo ser reduzida para
20%, pois não houve conduta dolosa e o percentual adotado tem caráter
confiscatório.
Foi requerida a realização de perícia, com a formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico, além da improcedência do lançamento ou, subsidiariamente, a redução da
multa. O impugnante também solicitou a intimação de seu patrono para sustentação oral no
julgamento de primeira instância.
Ocorre que, na folha inicial da impugnação, há um carimbo com a data de protocolo
de 10 de novembro de 2006 (fl. 314), o que indicaria sua intempestividade. Diante disso, foi
emitido o Parecer SACAT no 266/2008 (fls. 372 a 378), indeferindo os pedidos formulados.
Em 10 de julho de 2008, foi postado novo documento (fls. 389 a 440), denominado
recurso, no qual se alega que a primeira impugnação foi protocolada em 31 de outubro de 2006,
conforme comprovante dos Correios (fl. 441). As razões apresentadas no recurso, tanto
preliminares quanto de mérito, reiteram os argumentos já expendidos na impugnação inicial.
Diligências foram realizadas para verificar a veracidade da alegação de
tempestividade (fls. 452 a 454). No entanto, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não
conseguiu fornecer as informações solicitadas (fl. 455). Assim, os autos foram remetidos à
DRJ/CGE para prosseguimento do julgamento, conforme despacho de fl. 458.
A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, apenas para reconhecer a
decadência parcial do lançamento, conforme art. 173, I, do CTN, uma vez que o IRPJ e a CSLL dos
três primeiros trimestres de 2000, bem como as contribuições para o PIS e a Cofins referentes ao
período de janeiro a novembro de 2000, só poderiam ter sido lançados até 31 de dezembro de
2005, de modo que, na data da notificação, em 2 de outubro de 2006 (AR à fl. 267), já havia se
consumado a decadência em relação a esses tributos e períodos, restando exigíveis apenas o IRPJ
e a CSLL do quarto trimestre de 2000, além da contribuição para o PIS e a Cofins relativas ao mês
de dezembro de 2000.
Veja-se a ementa da decisão:
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
4
Indefere-se o pedido de perícia que se mostrar desnecessária.
SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Indefere-se o
pedido de sustentação oral em julgamento de primeira instância por falta de
previsão legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há nulidade somente no caso de o intimado não ser o efetivo sujeito passivo e se
ele não puder exercer convenientemente sua defesa.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO DE FLUÊNCIA DE PRAZO.
O termo de início do prazo decadencial, não tendo havido pagamento e ocorridos
dolo, fraude ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
SIGILO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
O Fisco pode ter acesso aos dados bancários de contribuintes, após a edição da
Lei Complementar n. 105/2001, mesmo em se tratando de períodos anteriores ao
ano de 2001.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, que criou presunção
legal, depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados
como receita omitida, podendo haver o correspondente lançamento de tributos.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. LEI N.
9.718/1998. EXCLUSÕES.
É constitucional o conceito de base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecido pela Lei n. 9.718/1998, bem como a majoração da alíquota
da Cofins, estando as exclusões da base de cálculo elencadas taxativamente no
dispositivo correspondente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Demonstrada a interposição de pessoas, há responsabilidade tributária do efetivo
proprietário da pessoa jurídica autuada.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual de 150% da multa de ofício qualificada está previsto na legislação
desde o ano de 1996 e é aplicado nos casos de evidente intuito de fraude.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios são aplicados por expressa determinação legal aos créditos
tributários não quitados no prazo.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Intimados, apenas o solidário interpôs recurso voluntário. Em seu arrazoado, o
Recorrente discorreu sobre os seguintes pontos de defesa:
a) ILEGITIMIDADE PASSIVA: Argumenta que lhe foi atribuída injustamente a
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, sem comprovação de
qualquer vínculo com a empresa autuada, uma vez que não há provas
documentais que sustentem sua participação na sociedade.
b) FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO: Sustenta que o auto de
infração não individualizou corretamente os responsáveis, referindo-se
apenas à empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. e
"outros", impossibilitando a identificação clara do destinatário da
autuação.
c) DECADÊNCIA: Alega que o crédito tributário relativo ao ano de 2000 já
estava decaído quando do lançamento, aplicando-se o prazo de cinco
anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN, o que deveria levar à extinção
integral da exigência.
d) OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA: Defende que a fiscalização obteve dados
bancários sem autorização judicial, violando o sigilo bancário e os
princípios constitucionais da irretroatividade e da legalidade, uma vez que
a Lei Complementar no 105/2001 não poderia retroagir para alcançar
fatos anteriores à sua vigência.
e) TRIBUTAÇÃO REFLEXA: Questiona a validade dos autos de infração
reflexos relativos ao PIS, Cofins e CSLL, sustentando que se baseiam na
mesma presunção indevida aplicada ao tributo principal.
f) AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS: Argumenta que a
ampliação da base de cálculo dessas contribuições, promovida pela Lei no
9.718/1998, é inconstitucional, pois deveria ter sido estabelecida por
meio de lei complementar.
g) ICMS – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO: Sustenta que o ICMS não pode ser
incluído na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, pois não
representa receita própria do contribuinte.
h) DOS JUROS: Alega que a aplicação da Selic como índice de correção dos
débitos tributários é inconstitucional e não possui previsão legal
adequada.
i)
DA MULTA CONFISCATÓRIA: Contesta a aplicação da multa qualificada de
150%, argumentando que o percentual é excessivo, desproporcional e
possui caráter confiscatório, violando o princípio da vedação ao confisco
previsto na Constituição Federal.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
6
Às e-fls. 647, 667/668 e 674/676 constam informação de que o contribuinte teria
realizado e concluído parcelamento nos termos da Lei 11941/2009.
A fim de esclarecer pontos relevantes acerca do mencionado parcelamento, por
meio da Resolução n.o 1001-000.798, esse Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que
esta: a) Verifique se o crédito tributário foi integralmente extinto pelo
parcelamento realizado nos termos da Lei no 11.941/2009, o que tornaria
desnecessária a análise do mérito recursal; b) Identifique, se possível, se o
parcelamento foi requerido pela empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef
Ltda. ou pelo sujeito passivo solidário Dedier Ribas Ferreira; c) Detalhe os débitos
incluídos no parcelamento, de modo a confirmar se abrangem a totalidade do
crédito tributário remanescente objeto deste processo, lembrando-se, a
propósito, que a maior parte do crédito foi extinta por decisão definitiva da DRJ.
Posteriormente, foi apresentada informação fiscal nos seguintes termos:
Subsidiados pelas informações prestadas pela PGFN, constantes em fl.714 a 722,
damos atendimento às questões suscitadas na Resolução no 1001-000.798 (fl.698
a 704), conforme a seguir:
“a) Verifique se o crédito tributário foi integralmente exnto pelo parcelamento
realizado nos termos da Lei no 11.941/2009, o que tornaria desnecessária a
análise do mérito recursal.”
Conforme informações da PGFN, os créditos tributários remanescentes de
COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e PIS, que foram inscritos sob
as CDA 13 6 10 000182-08, 13 6 10 000181-27 e 13 7 10 000031-86 tiveram seus
parcelamentos integralmente quitados, mesmo tendo havido a solicitação de
cancelamento da inscrição pelo órgão de origem. Entretanto, o mesmo não se
aplica aos débitos de IRPJ, que integravam a CDA 13 2 10 000033-33. Este débito,
portanto, permanece ativo, ainda que com suspensão de exigibilidade.
“b) Identifique, se possível, se o parcelamento foi requerido pela empresa
Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. ou pelo sujeito passivo solidário
Dedier Ribas Ferreira.”
A PGFN não esclareceu esta questão. Em fl.647, há apenas um ofício formalizado
pela PGFN, dirigido à Vara de Execuções, informando que o contribuinte, na
qualidade de executado, teria aderido ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009.
“ c) Detalhe os débitos incluídos no parcelamento, de modo a confirmar se
abrangem a totalidade do crédito tributário remanescente objeto deste processo,
lembrando-se, a propósito, que a maior parte do crédito foi extinta por decisão
definitiva da DRJ.”
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
7
Conforme respondido o item “a” acima, a PGFN foi assevera em assegurar que os
créditos tributários remanescentes do julgamento de primeira instância, com
exceção dos referentes ao IRPJ, se encontram extintos por quitação do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Portanto, com a devida e máxima vênia, entendemos desnecessário o solicitado
detalhamento. Posto isso, retornamos os autos ao CARF para seguimento do
contencioso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Consoante narrado, o presente caso trata de Recurso Voluntário interposto pelo
sujeito passivo solidário, Dedier Ribas Ferreira, contra o Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente a impugnação relativa à autuação fiscal lavrada contra a empresa Comercial de
Alimentos Califórnia Beef Ltda. e seus responsáveis solidários.
A autuação decorreu da identificação de depósitos bancários não contabilizados,
cuja origem não foi comprovada.
A DRJ reconheceu a decadência parcial do lançamento em relação a tributos dos
três primeiros trimestres de 2000, mantendo, contudo, a exigência dos valores devidos no quarto
trimestre de 2000.
No recurso, o recorrente alega, entre outros pontos: ilegitimidade passiva, ausência
de individualização da responsabilidade, decadência total do crédito tributário, obtenção de prova
ilícita, inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS/Cofins e da aplicação da Selic,
e caráter confiscatório da multa de 150%.
No entanto, houve indicação nos autos de que o crédito tributário teria sido objeto
de parcelamento realizado nos termos da Lei no 11.941/2009 (conforme informações às efls. 647,
667/668 e 674/676).
Seguem as informações de fls. 667 e de fls. 677 e 678:
INFORMAÇÃO 0239/2013
Correto o despacho de f. 590 no sentido de que "...não há matéria litigiosa a ser
apreciada, pois o trâmite processual da exigência tributária ocorre no bojo do
processo 14120.000245/2006-89.".
A formalização deste "clone" do processo n. 14120.000245/2006-89 ocorreu em
cumprimento ao do Acórdão DRJ/CGE/MS, com expressa determinação para que
se procedesse dessa forma: "O órgão de origem deverá efetuar a intimação
conforme legislação de regência. Caso haja recurso voluntário interposto por
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
8
Dedier Ribas Ferreira, deverá haver a reprodução dos autos para o envio de um
conjunto ao CARP e outro a PFN, para o juízo desta sobre a execução fiscal em
face da pessoa jurídica e dos sócios constantes no contrato social".
Tal determinação, todavia, foi equivocada. Isto por que tanto na Impugnação
como no Recurso Voluntário o contribuinte discutiu o mérito do lançamento, não
se limitando a suscitar sua exclusão do pólo passivo, situação na qual caberia o
procedimento adotado, eis que não haveria suspensão da exigibilidade, com o
prosseguimento da cobrança em relação aos demais autuados.
Em princípio, portanto, a providência cabível seria solicitar o retorno do processo
n. 14120.000245/2006-89 para encaminhá-lo ao CARF, a fim de que fosse julgado
o Recurso Voluntário do contribuinte.
Ocorre que o processo n. 14120.000245/2006-89 foi parcelado no âmbito da
PFN/CGE/MS na forma prevista na Lei n. 11.941/09, o quê configura renúncia a
quaisquer discussões que versem sobre tais débitos.
Assim, nada há que ser feito que não o arquivamento deste processo.
À SACAT/PF para juntar ao presente processo os extratos que comprovam o
parcelamento dos débitos no âmbito da PFN/CGE/MS, bem como realizar as
anotações pertinentes no sistema.
Posteriormente, o processo deverá retornar a esta chefia com proposta de
arquivamento por 5 anos.

INFORMAÇÃO 0445/2015
O envio deste processo para inscrição em dívida ativa e a formalização do
processo "clone" n. 19709.000001/2010-95 ocorreu em cumprimento do Acórdão
04-18.426 - 2a Turma da DRJ/CGE/MS (fls. 462-485), com determinação expressa
para que se procedesse dessa forma: "O órgão de origem deverá efetuar a
intimação conforme legislação de regência.
Caso haja recurso voluntário interposto por Dedier Ribas Ferreira, deverá haver a
reprodução dos autos para o envio de um conjunto ao CARP e outro a PFN, para o
juízo desta sobre a execução fiscal em face da pessoa jurídica e dos sócios
constantes no contrato social".
Ao apreciar o processo n. 19709.000001/2010-95, o CARF expressou
entendimento diverso, devolvendo o processo a esta unidade porque "...não há
matéria litigiosa a ser apreciada, pois o trâmite processual da exigência tributária
ocorre no bojo do processo 14120.000245/2006-89.".
À época do retorno do processo n. 19709.000001/2010-95, elaborei a
informação fiscal n. 0239/2013 (fls.621) concluindo pela perda de objeto da
impugnação em razão do parcelamento dos débitos no âmbito da PGFN, por
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
9
entender que seria a melhor forma de harmonizar a situação, ante a
possibilidade de extinção no âmbito do parcelamento.
Ocorre que este processo fora solicitado à PGFN para envio ao CARF para
julgamento do recurso voluntário (f. 604), com devolução a esta unidade em
12/06/2015 (f. 620).
Assim, considerando a existência de recurso voluntário pendente de
apreciação/julgamento pelo CARF, devem ser adotadas as seguintes providências:
a) excluir deste processo o débito PIS do PA 06/2000 (R$ 2.736,12), pois a
decisão da DRJ manteve "...apenas os valores do IRPJ (R$ 31.131,45) e da CSLL
(R$ 16.709,15) relativos ao quarto trimestre de 2000, bem como da contribuição
para o PIS (R$ 1.250,40) e da Cofins (R$ 5.771,08) do mês de dezembro de 2000,
sobre os quais continuam incidindo a multa de ofício qualificada (150%) e os
juros moratórios.".
b) dar ciência aos interessados desta informação;
b) atualizar os sistemas com a suspensão da exigibilidade e movimentar para
apreciação/julgamento pelo CARF.
Por fim, quando da definitividade do julgamento no âmbito administrativo, será
necessário verificar eventuais pagamentos feitos no âmbito da PGFN.
Diante da possível extinção do crédito tributário via parcelamento, conforme
narrado, houve a conversão do julgamento em diligência e, em resposta, foram apresentados os
seguintes esclarecimentos:
Subsidiados pelas informações prestadas pela PGFN, constantes em fl.714 a 722,
damos atendimento às questões suscitadas na Resolução no 1001-000.798 (fl.698
a 704), conforme a seguir:
“a) Verifique se o crédito tributário foi integralmente extinto pelo parcelamento
realizado nos termos da Lei no 11.941/2009, o que tornaria desnecessária a
análise do mérito recursal.”
Conforme informações da PGFN, os créditos tributários remanescentes de
COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e PIS, que foram inscritos sob
as CDA 13 6 10 000182-08, 13 6 10 000181-27 e 13 7 10 000031-86 tiveram seus
parcelamentos integralmente quitados, mesmo tendo havido a solicitação de
cancelamento da inscrição pelo órgão de origem. Entretanto, o mesmo não se
aplica aos débitos de IRPJ, que integravam a CDA 13 2 10 000033-33. Este
débito, portanto, permanece ativo, ainda que com suspensão de exigibilidade.
“b) Identifique, se possível, se o parcelamento foi requerido pela empresa
Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. ou pelo sujeito passivo solidário
Dedier Ribas Ferreira.”
A PGFN não esclareceu esta questão. Em fl.647, há apenas um ofício formalizado
pela PGFN, dirigido à Vara de Execuções, informando que o contribuinte, na
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
10
qualidade de executado, teria aderido ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009.
“ c) Detalhe os débitos incluídos no parcelamento, de modo a confirmar se
abrangem a totalidade do crédito tributário remanescente objeto deste processo,
lembrando-se, a propósito, que a maior parte do crédito foi extinta por decisão
definitiva da DRJ.”
Conforme respondido o item “a” acima, a PGFN foi assevera em assegurar que os
créditos tributários remanescentes do julgamento de primeira instância, com
exceção dos referentes ao IRPJ, se encontram extintos por quitação do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Portanto, com a devida e máxima vênia, entendemos desnecessário o solicitado
detalhamento. Posto isso, retornamos os autos ao CARF para seguimento do
contencioso.
Embora os referidos esclarecimentos sejam parcialmente inconclusivos, depreende-
se do arcabouço probatório constante dos autos que houve pedido de parcelamento integral do
crédito objeto dos presentes autos, inclusive pelo que se extrai da tela de consulta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fls. 651 e 652, conforme segue:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
11

Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
12

Acerca do parcelamento, convém salientar que o pedido importa desistência do
recurso, conforme se extrai do art. 133 do RICARF abaixo transcrito:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. § 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo. § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso. § 3o No caso de desistência,
pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente. § 4o Quando houver decisão desfavorável ao
sujeito passivo, total ou parcial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de
julgamento: I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, retornem ao CARF para
seguimento quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II –
se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para
as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF. § 5o Quando houver decisão
favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso da Fazenda Nacional
pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de Câmara
declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis. § 6o Após iniciado o julgamento, a
definitividade do crédito tributário, e a insubsistência de eventuais decisões
favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.
Contudo, o recurso objeto da presente análise é exclusivo do responsável solidário,
motivo pelo qual, a depender do desfecho do parcelamento, remanesce o interesse na análise do
recurso voluntário.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
13
Considerando a suspensão da exigibilidade decorrente do pedido de parcelamento,
nos termos do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, não há necessidade de apreciar o recurso
nesse momento, de modo que a melhor solução é o sobrestamento do processo na unidade de
origem, até a quitação integral do parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, ao seu
arquivamento, em razão da perda de objeto do recurso.
Por outro lado, caso o parcelamento seja rescindido, os autos devem ser restituídos
ao CARF para o exame da peça recursal.
Ademais, é exatamente nesse sentido o art. 5o da Portaria RFB no 2.284/2010,
nos
termos abaixo transcritos:
Art. 5o O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§1o O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos
apresentados pelos demais autuados.
§2o Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos segue
o curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o.
Ante o exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que seja
realizado o sobrestamento do processo na unidade de origem, até a quitação integral do
parcelamento, quando então este deverá ser arquivado, ou retomando-se a análise do recurso,
caso haja rescisão do parcelamento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 740
DF CARF MF
Original